Tribunal: TJBA
Processo: 8005555-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005555-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CARDOSO DO VALE e outros Advogado(s): MARCO AURELIO DE SOUZA AGRAVADO: STYLUS CAR VEICULOS LTDA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTAMENTO DIANTE DE PROVA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO. RENDA TRIBUTÁVEL ELEVADA E PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Antonio Cardoso do Vale e Tiego Ribeiro do Vale contra decisão da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária e autorizou o parcelamento das custas processuais — no valor de R$ 10.555,62 — em 6 parcelas mensais. Os agravantes sustentam que, a despeito de suas rendas brutas, o comprometimento integral com despesas fixas e variadas torna o saldo líquido negativo ou irrisório, tornando inviável o pagamento das custas sem sacrifício do próprio sustento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelos agravantes é suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência e justificar o indeferimento da gratuidade da justiça, à luz dos requisitos estabelecidos nos arts. 98 e 99 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade da justiça, destinado à pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC; contudo, tal presunção cede quando existirem nos autos elementos incompatíveis com a hipossuficiência alegada, devendo o juiz, antes de indeferir, oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais, conforme o art. 99, § 2º, do mesmo diploma. 4. A análise da Declaração de Imposto de Renda do agravante Tiego Ribeiro do Vale revela circunstâncias objetivamente incompatíveis com o estado de hipossuficiência econômica. 5. O fato de os agravantes terem efetuado o pagamento integral das custas processuais — não obstante a autorização judicial para parcelamento em 6 vezes — reforça a conclusão de que dispõem de capacidade financeira para suportar os ônus do processo sem comprometimento de sua subsistência. 6. Eventual procedência do pedido principal implicará ressarcimento das custas antecipadas pelo vencedor, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, de modo que o desembolso realizado não representa prejuízo definitivo às partes. 7. Em atenção ao direito à intimidade dos agravantes, determinou-se a anotação, sob segredo de justiça, dos documentos probatórios juntados aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido, mantendo-se o indeferimento da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. A presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural pode ser afastada quando os autos contiverem elementos objetivos incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos, desde que previamente oportunizada à parte a comprovação dos pressupostos legais. 2. A existência de renda tributável anual elevada, patrimônio financeiro disponível e o pagamento integral das custas processuais constituem indícios suficientes para o indeferimento da gratuidade da justiça, ainda que a parte apresente despesas mensais significativas." --- Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988; arts. 82, § 2º, 98, 99, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp nº 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015, DJe 25/11/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005555-36.2026.8.05.0000, em que são Agravantes ANTONIO CARDOSO DO VALE e OUTRO e Agravado STYLUS CAR VEICULOS LTDA e OUTROS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema